Tribunal: TJMT
Processo: 1010563-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010563-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), REBOBINAR ELETROTECNICA LTDA - CNPJ: 20.509.313/0001-87 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO ART. 40, LEI 6.830/80 – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD –– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1012326-37.2021.8.11.0040, informa tentativa de pesquisas nos sistemas de constrição de bens e determina a suspensão do processo, nos seguintes termos (ID. 148852858 – proc. 1012326-37.2021.8.11.0040):

“
VISTO.

Cuida-se de execução fiscal em que tentada a pesquisa de bens pelo SISBAJUD, NA MODALIDADE TEIMOSINHA, não houve a localização de valores, o que indica dificuldade econômica/falta de atividade e/ou desvinculação de bens ao CPF/CNPJ.

Corroborada a tese pelo resultado negativo do RENAJUD.

Com efeito, há entendimento jurisprudencial firme, corroborado pelo STJ, no sentido de que possível requestar nova solicitação dos sistemas BACENJUD//RENAJUD ETC se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso.

Para dar azo a tese, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes.
O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso.

Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line"
(fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021
– grifamos.

Destarte, em cooperação com a parte credora, realizada pesquisa via INFOJUD, cabendo a parte indicar bens penhoráveis, se existentes,
de modo que esgotadas as vias do juízo na pesquisa de bens por sistemas
, porquanto o sistema SNIPER demanda ainda adequada implementação para sua efetiva utilização por magistrados e servidores, de modo que sua utilização tem se mostrado inócua.

Nesta toada são os seguintes julgado do e. TJ/MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução”. (TJ-MT 10213481120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Publicação: 17/02/2023). (N.U 1000145-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)
– grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução. (TJ-MT 10213481120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)
– grifamos.

Por outro lado, se INDEFERE a expedição de ofício ao SREI/ANOREG, ao passo que a diligencia pode ser realizada pela própria parte, bem porque o DOI/INFOJUD já engloba transações imobiliárias.

Com efeito, o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Diante do exposto, DECLARO a crise processual, com lançamento do código 276 no PJE, devendo o mesmo ser remetido ao ARQUIVO, podendo ser desarquivado de acordo com o entendimento arrazoado.

RESSALTO que nenhum pedido será analisado depois da presente, sem a atualização do valor da dívida.

DEFIRO, se pleiteado, a inclusão do nome da parte no SERASAJUD, devendo a Secretaria providenciar o necessário.

Ultrapassado o prazo de 5 anos da presente, NÃO HAVENDO O ENCONTRO DE BENS (pedidos e diligências sem êxito não interrompem o prazo prescricional), conclusos para análise da prescrição intercorrente, ao passo que a crise processual já ultrapassa a marca da suspensão provisória, nos termos do julgado do STJ, em sede de recurso repetitivo (
REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018)
.

INTIME.

(datado e assinado digitalmente).
”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a decisão recorrida deve ser reformada.

Alega que
“(...)o juízo agravado indeferiu a indisponibilidade de recursos e bens do Agravado, sob a justificativa de que caberia ao credor demonstrar a mudança da situação econômica do executado após a primeira tentativa de buscas patrimoniais inexitosa:(...)”
.

Afirma que
“(...)não houve nenhuma busca patrimonial prévia, o que já seria o suficiente para reformar a decisão agravada”.

Narra que
“(...)a suspensão da execução fiscal somente se dá nos estritos limites da Lei (artigo 402 da Lei 6.830/80), o que, sem sombra de dúvidas não é o caso dos autos, motivo pelo qual a decisão prolatada deve ser cassada/reformada por este e. TJMT”.

Ao final, requer
“(...)C - Que o presente recurso seja CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se/cassando-se a r. decisão interlocutória, determinando-se a análise e deferimento do pedido de indisponibilidade existente nos autos, afastando-se, por consequência, a fundamentação contida na decisão agravada, bem como a possibilidade de operação da prescrição intercorrente, eis que não há inércia da exequente, por ser medida da mais escorreita justiça”.

Sem contrarrazões (ID. 211233684).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1012326-37.2021.8.11.0040, informa tentativa de pesquisas nos sistemas de constrição de bens e determina a suspensão do processo.

De acordo com o processo de origem n.o 1012326-37.2021.8.11.0040, verifica-se que o

MUNICÍPIO DE SORRISO, MT,

ajuizou, em
16.11.2021
, a ação de execução fiscal em desfavor de REBOBINAR ELETROTÉCNICA LTDA., visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA n.o 1372/2021, cujo valor alcançava, a importância de
R$ 38.936,13 (trinta e oito mil e novecentos e trinta e seis reais e treze centavos).

Ao receber a inicial, em 21.01.2022, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 73734141 – proc. 1012326-37.2021.8.11.0040), sendo a parte citada (ID. 87697560 – proc. 1012326-37.2021.8.11.0040).

Decorrido o prazo para pagamento, a Fazenda Pública, requer a penhora pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, Receita Federal, ANOREG, DOI e SREI (ID. 92123039 – proc. 1012326-37.2021.8.11.0040).

O Magistrado de origem, postergou a análise do pedido para que o exequente junte os cálculos atualizados (ID. 123365485 – proc. 1012326-37.2021.8.11.0040).

O débito atualizado foi juntado no ID. 126743648 – proc. 1012326-37.2021.8.11.0040.

Sobreveio, decisão, na data de 148852858, onde consta que foram realizadas tentativa de pesquisas e determinada a suspensão da execução nos termos do art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à análise do pedido de realização de constrição e bens pelos sistemas eletrônicos disponíveis
.

Sabe-se que na ordem de preferência de bens penhoráveis, o dinheiro está em primeiro lugar, vejamos o art. 11, da Lei n.o 6.830/80 e art. 835 do CPC:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.(Destaquei)

Assim, a utilização de sistemas de consultas eletrônicas disponibilizadas ao julgador, como, SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, são formas de melhor instrumentalizar a efetivação da penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução.

Ademais, referidos sistemas, dão efetividade a prestação jurisdicional na satisfação dos conflitos, reduzindo a duração do processo.

Registra-se ainda, que de acordo com o art. 6o do Código de Processo Civil, os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para obter em tempo razoável, decisão de mérito,
in verbis:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No presente caso, verifica-se que a parte credora requereu a realização de consulta pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, Receita Federal, ANOREG, DOI SREI
no dia 10.08.2022 (ID. 92123039 –proc. 1012326-37.2021.8.11.0040), contudo apesar de supostamente deferido pedido e realiza a consulta, apenas verifica-se a juntada do INFOJUD (ID. 148852874 – proc. 1012326-37.2021.8.11.0040), e, indeferimento dos pedidos em relação ao, SNIPER, SREI/ANOREG e DOI (ID. 148852858 – proc. 1012326-37.2021.8.11.0040).

Ressalta-se que,
não foram juntados
aos autos o comprovante de SISBAJUD e RENAJUD, o que se entende que não foi realizada a consulta.

Desse modo, antes de realizar a suspensão nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, o juízo de origem deverá analisar o pedido de consulta aos sistemas, uma vez que, não houve tentativa de constrição bens até o presente momento.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. (N.U 1020234-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 17/12/2023).

Consigna-se que, a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente, deste modo não havendo diligência para constrição de bens, e caso seja negativa, não há início da contagem do prazo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024